Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707592-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: BRUNO MANFIO, BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0727552-03.2023.8.07.0007, opostos por BRUNO MANFIO e BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187392274 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a restituição, aos agravados, de bens móveis penhorados, de forma a permitir a continuidade do exercício da atividade empresarial. Na mesma oportunidade, os agravados foram nomeados como fiéis depositários dos bens objeto da demanda. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é titular da propriedade resolúvel do imóvel penhorado, por força de pacto adjeto de alienação fiduciária inserido em contrato de renegociação de dívida celebrado com a empresa executada, E.R.F. Automotivo Ltda. Aduz o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado de levar em consideração a existência da alienação fiduciária, ao reconhecer que a mera tradição dos bens, em momento anterior à penhora, justificaria o deferimento de tutela de urgência em favor dos agravados. A agravante pondera que, em caso de manutenção do entendimento firmado na r. decisão recorrida, ficará definitivamente impedida de obter a retomada dos bens penhorados. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada pelos agravados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 56278923. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito vindicado a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A alienação fiduciária se consubstancia em modalidade direito real de garantia sobre coisa móvel, prevista nos artigos 1.361 a 1.368-B do Código Civil e no Decreto-Lei n. 911/1969. Em decorrência da constituição da propriedade fiduciária, opera-se o desdobramento da posse, passando o devedor fiduciante a ostentar a condição de possuidor direto e o credor fiduciário e titular da propriedade resolúvel, a condição de possuidor indireto da coisa imóvel. No caso em exame, a agravada ajuizou execução de título extrajudicial (processo n. 0712336-70.2021.8.07.0007) em desfavor de FILLIPE LIMA CARVALHO, E. R. F. AUTOMOTIVO LTDA – ME, ROBERTO EDUARDO ALVES DA SILVA e ERNANDO PINHEIRO COSTA, na qual foi determinada a penhora dos seguintes bens, consoante pode ser observado do ID 185074442 dos autos de origem: 1. 01 (uma) Balanceadora de rodas tecnologia avançada com chip, avaliada em R$ 11.000,00 (onze mil reais); 2. 01 (uma) Desmontadora DS20.600540 potente Brasil, avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 3. 01 (um) Alinhador de direção computadorizado 3D, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 4. 04 (quatro) Elevadores 4T 2 colunas piso livre trava manual, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 5. 01 (um) Compressor de ar 40 + APVRCH 200L C/MT 5HP 220/380V IP21 40 + APV, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais); 6. 01 (uma) Prensa hidráulica 30T, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 7. 01 (uma) Rampa eletro-hidráulica 4 colunas p/alinhamento 5T, avaliada em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); 8. 02 (dois) Cavaletes para 400kg de carga 1 par avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 9. 01 (um) Torno para dar passo rodas e tambor nacar, avaliado em R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais); 10. 01 (uma) Pingadeira de óleo cp/para 30 litros com 2 funis, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais);1 11. 01 (um) Coletor de óleo com rodas 50lts cobel, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) ; 12. 01 (um) Alinhador de direção sw a500 (apr) ral 3020 (vermelho) c/win bem std avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 13. 01 (uma) Rampa para alinhamento pneumática sar3500 ral 3020 (vermelho) avaliado em R$ 13.000,00 (treze mil reais) e 14. 01 (um) Equipamento teste para limpeza ultrassom automático, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tais bens foram alienados fiduciariamente em favor da agravante, por força de contrato de renegociação de dívida firmado com a empresa E. R. F. AUTOMOTIVO LTDA – ME em 16/02/2020. No entanto, os agravados opuseram embargos de terceiros, fundamentados em contrato de compra e venda celebrado com FILLIPE LIMA CARVALHO e ROBERTO EDUARDO ALVES DA SILVA e ERNANDO PINHEIRO COSTA em 14/12/2020, tendo por objeto o ponto comercial, localizado na STN, Conjunto J Boulevard Shopping Brasília e os maquinários que guarneciam o estabelecimento comercial. O d. Magistrado de primeiro grau, ao examinar o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido na inicial dos embargos de terceiro, determinou a devolução dos bens penhorados e nomeou os embargantes como depositários fiéis. A solução da controvérsia recursal reside em verificar se a boa-fé por parte dos agravados, em relação à aquisição dos equipamentos descritos no contrato de compra e venda celebrado com FILLIPE LIMA CARVALHO e ROBERTO EDUARDO ALVES DA SILVA e ERNANDO PINHEIRO COSTA teria o condão de justificar a desconstituição da penhora. De acordo com o § 1o do artigo 1.361 do Código Civil, [c]onstitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. O contrato de renegociação de dívida, no qual foi pactuada a alienação fiduciária dos bens móveis objeto da penhora (ID 56278922 – p. 6/25), encontra-se registrado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal, de forma que, sob o aspecto legal, encontra-se devidamente constituída a propriedade fiduciária em favor da agravante. Consequentemente, a venda dos bens alienados fiduciariamente caracteriza hipótese de venda a non domino. A venda de bem por aquela que não é titular de sua propriedade é ineficaz em face do proprietário da coisa, mostrando-se irrelevante a boa-fé por parte do adquirente. Nesse sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.785.665/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO NEGOCIAL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO A NON DOMINO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. DÉBITOS GERADOS APÓS O NEGÓCIO E CONSUMAÇÃO DA TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMOTOR JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO. COMPREENSÃO DAS MULTAS E DEMAIS DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO. NECESSIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO PERANTE O CEDENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. ILÍCITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. DÉBITOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL APÓS A TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CEDENTE EM DÍVIDA ATIVA. CESSIONÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. (...) 3. A procuração outorgada com a cláusula in rem suam, municiando o outorgado com amplos poderes para dispor do bem objeto da outorga, inclusive para aliená-lo a terceiro ou transferi-lo para o próprio nome, e revestindo-se de irretratabilidade e irrevogabilidade e com dispensa de prestação de contas, encerra cessão de direitos e negócio translativo de direitos e obrigações, obrigando estritamente as partes ao seu cumprimento quando alcança veículo alienado fiduciariamente, pois inoponível o negócio ao proprietário fiduciário, inclusive porque encerra venda a non domino. (...) 10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1631547, 07035204920198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a venda a non domino realizada pelos devedores fiduciantes em favor dos agravados não pode ser oponível em face da credora fiduciária. Consequentemente, os bens móveis alienados fiduciariamente, por integrarem a propriedade resolúvel da credora fiduciária, não estão sujeitos à proteção jurídica pretendida pelos agravados nos embargos de terceiro por eles opostos. Tem-se, dessa forma, por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tornando cabível, sob este aspecto, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em outra frente, constata-se a presença do risco de lesão grave ou de difícil reparação, dada a possibilidade de deterioração e consequente desvalorização dos bens penhorados, em decorrência de seu uso pelos agravados no exercício das atividades comerciais por eles desenvolvidas. Portanto, no caso concreto, além de se encontrar demonstrada a probabilidade de acolhimento do recurso, mostra-se evidenciado o risco de que a imediata produção dos efeitos da r. decisão recorrida venha a causar dano grave ou difícil reparação à agravante, razão pela qual tem-se por justificável o sobrestamento da eficácia da tutela de urgência deferida no processo de origem. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e manter a penhora sobre os bens móveis objeto de alienação fiduciária em favor da agravante, determinada nos autos da Execução n. 0712336-70.2021.8.07.0007. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024 às 11:07:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.